Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PEDIDO. NÃO APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO DA PARTE. NULIDADE.

I – É nula a r. sentença que indefere a inicial sem apreciar as razões expostas pela parte na petição de emenda, art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.

II – Apelação provida.